Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. DUPLICIDADE DE MULTA. INOCORRENTE. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. O acórdão que confirma a decisão monocrática do relator quanto à imposição de multa por descumprimento da determinação judicial não permite a interpretação de que a parte contrária, descumprindo a decisão, terá de pagar a multa duas vezes, na medida em que a tutela recursal é una.

3. Não há obscuridade se os termos do acórdão são claros e de fácil entendimento.

4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.